Tribunal: TJPA
Processo: 0801351-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801351-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: JACINILDE MOURA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DA AUTORA/AGRAVADA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO
A QUO
CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes a empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pela autora. Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

A jurisprudência emanada dos tribunais pátrios é no sentido de que: “quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, ou a sua reforma, devendo ser mantido o decisum”.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter hígida a decisão de primeiro grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTA ISABEL-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0801351-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARA - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

AGRAVADA: JACINILDE MOURA SOUSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 - Z. 3037

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 4556865), interposto por BANPARA - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, com pedido de
efeito suspensivo
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel-Pa, exarada nos autos da
Ação Declaratória C/C Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Indébito com Tutela de Urgência
, movida por JACINILDE MOURA SOUSA, a qual determinou que o Banco se
abstenha
de proceder a qualquer desconto na conta corrente da autora, referente ao contrato
Banparacard
nº 4147336, sob pena de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

A referida decisão teve por fundamento a afirmação da autora de que o contrato de empréstimo Banparacard, firmado via internet banking, foi realizado sem o seu consentimento, ou seja, de forma fraudulenta.

Insatisfeito com o
decisum,
o BANPARA - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A,
agravou
(Id. Num. 4556865).

Em síntese, no seu extenso arrazoado, fez inicialmente uma sinopse dos fatos e circunstâncias que envolvem a demanda, aduzindo que a autora não juntou aos autos qualquer prova que indique a ilegalidade da contratação, portanto, a decisão ora combatida está em desacordo com o que prima a legislação vigente acerca do tema (artigo 300 do CPC/2015), bem como desconsiderou que para a realização de qualquer operação via internet banking é necessário que o usuário insira no sistema todos seus dados e senhas sigilosos, informações estas que não podem ser compartilhadas com outras pessoas, sendo de responsabilidade exclusiva da cliente a sua guarda.

Sustentou que a parte autora distorce os fatos, haja vista que para a realização de operação de empréstimo via internet banking não há necessidade de assinatura de instrumento físico, pois a operação só é validada mediante o fornecimento de todos os dados e senhas de conhecimento exclusivo do cliente.

Aduziu que devido à reclamação da parte autora, a área responsável por denúncias de fraudes da Instituição procedeu à análise dos dados das operações e expediu um Laudo, o qual indica e comprova que as operações realizadas via internet banking não apresentam indícios de fraude, ficando, portanto, comprovado que não houve “invasão” ou “quebra” da segurança, isto porque o sistema foi alimentado com dados corretos de acesso do correntista, afastando a caracterização de fortuito interno.

Que assim sendo, não merecem acolhimento as alegações formuladas pela parte autora e, como consequência, a tutela antecipada deferida deve ser suspensa.

Neste caso, não houve falha de segurança, defeito na prestação do serviço, pois, certamente, foi a própria usuária do sistema que forneceu (ainda que involuntariamente) os dados aos infratores.

Citando legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, finalizou requerendo a concessão do efeito excepcional, permitindo a cobrança das parcelas, cujos débitos em conta corrente foram obstados e, no mérito, a anulação ou reforma da decisão ora recorrida.

Em exame de cognição sumária,
indeferi
o efeito excepcional postulado pela parte agravante.

Determinei a intimação do agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; bem como a expedição de ofício ao juízo de origem, comunicando-o deste
decisum
, e solicitando informações.

Em certidão exarada nos autos (Id. Num. 5243097), informando que após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes se fazem os requisitos de admissibilidade.

Em exame de cognição exauriente, que é típica dos procedimentos que objetivam o desfecho definitivo do conflito trazido ao juiz, no qual se busca a solução do litígio, visando atender aos anseios do jurisdicionado, passo a resolver a controvérsia trazida ao crivo do Poder Judiciário.

Entendo como oportuno salientar que, desde o primeiro momento, quando do exame de cognição perfunctória, este relator expôs de forma clara, objetiva e suficiente, as razões do indeferimento do efeito excepcional postulado pelo agravante, e mais, declinou seu convencimento quanto ao acerto da decisão prolatada pela Magistrado a quo, a qual entendo como bastante explicativa.

Na origem, o MM. Juiz deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados diretamente na folha de pagamentos da autora. Entendo que diante da incerteza da contratação do serviço, esta seria a medida mais prudente a ser adotada.

O Banco réu interpôs o presente recurso, manifestando sua premente discordância com a conclusão decisória e, sobretudo, com os seus efeitos.

Sustentou a regularidade dos descontos impugnados, argumentando que o serviço foi expressamente solicitado e utilizado pela autora/agravada, resumindo sua pretensão recursal a mero falatório.

Pois bem!

Insta consignar que nesse momento processual, inexistindo prova da contratação do serviço questionado, deve ser mantida a decisão agravada, especialmente porque a prova em questão era de facílimo acesso/produção ao Banco/agravante, e, por outro lado, nenhum grande dano ou perigo de irreversibilidade decorrerá da medida, pois, na hipótese de eventualmente não subsistirem as razões que ora dão sustentação à antecipação da tutela jurisdicional, e se, ao final, a autora sucumbir, o Banco remanescerá com o direito de obter todos os efeitos advindos da mora que lhe são próprios.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTO DÉBITO ADVINDO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO. Estando presente os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, qual seja, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano decorrente da manutenção do seu nome em cadastro restritivo de crédito, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela. Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI N º 1006958-12.2017.8.11.0000 – REL DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo a parte autora/agravada negado expressamente a contratação do empréstimo, prudente que se aguarde a instrução, a fim de que seja comprovado, primeiro, a existência da contratação e, segundo, se as assinaturas constantes no dito contrato rebatido são, de fato, do demandante, o que só pode ser apurado mediante prova técnica. Manter as cobranças acarretaria mais prejuízo ao autor do que ao Banco, que possui meios de satisfazer seu eventual crédito em momento posterior, inclusive mediante consignação em folha de pagamento, com a cobrança das penalidades contratuais ajustadas. No que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso dos autos, a não concessão da medida requestada poderá ocasionar risco inverso, uma vez que a parte Agravada continuará a ter descontados em seus vencimentos (verba de natureza alimentar) valores referentes a um pacto que afirma não ter acordado” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ED Nº 1011314-50.2017.8.11.0000 – REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Nesta extensão, uma vez que presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão
a quo
, que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes à empréstimo consignado, ao que se evidencia, não contratados pela autora.

Em relação ao descontentamento com o valor da multa, reforço, antes de mais nada, que a multa é o clássico meio de coerção para que a parte seja estimulada (forçada/obrigada/compelida) pelo efeito da dor financeira a cumprir a decisão judicial (CPC/15, artigo 537), sendo que, apesar de não haver dúvida de que deve ser fixada em valor razoável, cabe também ser observado que ela necessariamente deve possuir força capaz de quebrar a inércia ou obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento do comando judicial.

Na hipótese, a astreinte fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ao dia, até o limite de R$ 10.000,00 de (dez mil reais), revela-se perfeitamente razoável e proporcional à ordem judicial a ser cumprida, e, também ao comportamento procrastinatório normalmente adotado pelas instituições financeiras em casos semelhantes, devendo, pois, ser mantida sem qualquer alteração.

Nesse sentido confiram-se os precedentes desta Egrégia Corte de Justiça - TJPA:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO
. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA O PERICULUM IN MORA. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. “

(3895310, 3895310, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-10-27)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PREENCHIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. Caráter coercitIivo da ordem judicial. valor arbitrado deve atender a razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO, à unanimidade. 1. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão. 2. O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo. 3. Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes. 4.
No entanto, tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 3.249,00, com descontos no importe de R$ 180,43 ao mês, entende-se que a multa diária fixada em R$ 2.000,00 ao dia, até o total de R$ 60.000,00, distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia,

até o limite de R$10.000,00
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”

(3095770, 3095770, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES COMINADAS. TUTELA: Preenchidos, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, é desprovido o agravo de instrumento e mantida a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas do empréstimo contratado.
MULTA DIÁRIA: A fixação das astreintes configura meio coercitivo para que a demandada cumpra a ordem judicial. Todavia, quando manifestamente excessiva, há de ser reduzida. In casu, desnecessário limitar o valor das astreintes fixadas em R$ 100,00 por dia, até o limite de 100 dias.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(2020.01882905-41, 214.191, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, publicado em 2020-09-09)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITA, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES
. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA.
VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA A ASTREINTE, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS
.

I – Insurge-se o Agravante, especificamente quanto ao valor arbitrado da multa, aduzindo que poderia ensejar enriquecimento sem causa, bem como quanto ao fato de não lhe ter sido garantido um prazo mais extenso para o cumprimento da medida.

II – No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

III- No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$100,00 (cem reais) por cada caso de descumprimento. Considerando-se que os descontos são mensais, fácil concluir que somente após muitos e muitos anos de descumprimento da medida é que poderia se falar em enriquecimento sem causa ou graves prejuízos financeiros para a Agravante.

IV - Todavia, é assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.”

(4671651, 4671651, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, publicado em 2021-03-10)

Portanto, o valor arbitrado a título de multa em razão do descumprimento da decisão judicial, se mostra razoável, proporcional e adequada ao fim a que se destina.

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e
negar provimento
ao recurso, confirmando o
decisum
combatido na sua integralidade.

Belém (PA), 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021